Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-37.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. FURTO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO.

1. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica.

2. O grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, porque o réu é multirreincidente em crimes dolosos patrimoniais e possui maus antecedentes.

3. Demonstrada a reiteração delitiva do acusado, sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta. Precedentes.

4. O acusado cometeu o furto tentado enquanto cumpria pena em regime aberto por delitos anteriores, circunstância que também demonstra o alto grau de reprovabilidade da conduta.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo é incompatível com a insignificância.

6. Ainda que a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

7. Recurso conhecido e desprovido.